Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-25.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM MÃOS DO CREDOR. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
Na ação de alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei no. 911/69, a posse e propriedade do bem devem ser consolidadas nas mãos do credor, após o transcurso de cinco dias da execução da medida liminar e sem que haja a purgação da mora.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido da inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial à alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei 911/69.
APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.